Tribunal: TJMT
Processo: 1029984-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029984-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a vida, Contra a liberdade pessoal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ICARO GUSTAVO DA SILVA - CPF: 074.467.261-99 (PACIENTE), 2.ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.873.121-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.590.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA MARCIA GOMES BELO - CPF: 037.042.181-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 717.307.844-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEVALDO SOARES DE SOUZA NASCIMENTO (VÍTIMA), A. V. A. D. S. N. - CPF: 050.627.172-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO FORMULADO, PARA EXTIGUIR O PRESENTE HABEAS CORPUS SEM EXAME DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE
– PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

Se no curso da impetração o Juízo de 1º Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o writ pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em benefício do menor
I. G. da S.
contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos do processo n. 1004658-43.2023.8.11.0008, decretou a sua internação provisória, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, pela prática, em tese, do ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Aduziu que a medida socioeducativa de internação provisória é desnecessária, bem como foi cumprida em 08 de dezembro de 2023, sendo que os fatos ocorreram em 24 de julho de 2023, ou seja, somente 04 (quatro) meses após foi determinada a internação do adolescente, demonstrando a ausência de contemporaneidade, além da fundamentação inidônea.

Asseverou que se observa que a decisão decorre da natureza do delito, possuindo fundamentação genérica de que há indícios de materialidade e autoria, contudo a decisão que decreta a medida da internação do adolescente deve conter fundamentação razoável, não bastando invocações genéricas dos fundamentos legais.

Afirmou que o paciente é pessoa jovem (17 anos de idade), bem como não é pessoa contumaz na prática delitiva, registrando apenas o presente procedimento infracional em seu desfavor. Ainda, possui estado de saúde delicado, pois é acometido por epilepsia.

Fortes nestas razões requereu a concessão da ordem, liminarmente, para, reconhecendo desnecessidade da prisão sua liberação mediante aplicação de liberdade assistida; no mérito, pedem a confirmação do
writ
(id. 195306675). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 195898159.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 196323158.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela denegação da ordem (id. 198008154). Esclarecendo que a decisão que determinou a internação provisória do adolescente foi fundamentada na gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo concurso de pessoas.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do menor
I. G. da S.
contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos do processo n. 1004658-43.2023.8.11.0008, decretou a sua internação provisória, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, pela prática, em tese, do ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 121, § 2º, inciso III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Em resumo, aduziu que a medida socioeducativa de internação provisória é desnecessária, bem como carece de contemporaneidade, além da fundamentação inidônea.

O defensor constituído do beneficiário, peticionou requerendo a extinção do remédio constitucional

pela perda do objeto, eis que o paciente se encontra em liberdade (id. 202545188).

De proemio, observa-se que em consulta aos autos através do Sistema PJe de primeiro grau o juiz singular, aqui apontado como autoridade coatora, determinou a soltura do paciente com a expedição de alvará clausulado, em 19 de janeiro de 2024, conforme segue:

“
Vistos...

1. Considerando-se que não subsistem mais as circunstâncias de fato que ensejaram a apreensão do(s) adolescente(s), determino a sua soltura com a expedição de alvará clausulado.

2. Expeça-se o(s) competente(s) alvará(s).

3. Cientifique-se o Ministério Público.

4. Cumpra-se...”
(autos originais).

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de habeas corpus restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

A propósito, é o entendimento:

“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA - 1) PEDIDO DE DISPENSA - HIPOSSUFICIÊNCIA - PACIENTES POSTOS EM LIBERDADE APÓS AFASTAMENTO DA MEDIDA - WRIT PREJUDICADO, NESTA PARTE - 2) INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NULIDADE DO PROCESSO - IMPERTINÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTAMINA EVENTUAL AÇÃO PENAL - ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E, NA REMANESCENTE, DENEGADA, DE ACORDO COM A D. PGJ. 1 -
Se o magistrado de origem concedeu a Liberdade Provisória aos pacientes, sendo-lhes dispensado o pagamento da fiança, fica prejudicado o writ , nesta parte
[...].”
[TJMT - HC n.º 1010248-64.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de São José dos Quatro Marcos - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 28.08.2019]

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor do paciente
I. G. da S.,
e
extingo
o presente
habeas corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024